Tribunal: TJES
Processo: 0013852-30.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-08-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0013852-30.2017.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PACIFICO CONSTRUCOES LTDA

APELADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO BLANK VILLE

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. VÍCIOS CONSTRUTIVOS EM EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO. CONDOMÍNIO COMO CONSUMIDOR COLETIVO. OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pela Construtora requerida contra sentença que, nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais e morais contra si ajuizada p
elo Condomínio
, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais. A sentença reconheceu a responsabilidade objetiva da construtora por vícios construtivos constatados em laudo pericial, condenando-a à reparação das anomalias técnicas e ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 2.010,00. A pretensão de indenização por danos morais foi rejeitada por ilegitimidade ativa do condomínio.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) definir se houve julgamento
extra petita
quanto à condenação por danos materiais; (ii) estabelecer se houve ausência de interesse de agir por falta de pretensão resistida; (iii) determinar se a petição inicial é inepta por conter pedidos genéricos; (iv) analisar a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à relação entre condomínio e construtora; (v) verificar a responsabilidade da construtora pelos vícios construtivos apurados em perícia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A condenação ao ressarcimento por danos materiais não configura julgamento
extra petita
quando a pretensão estiver deduzida de forma individualizada na narrativa fática da petição inicial e acompanhada dos comprovantes de despesa, conforme interpretação lógico-sistemática autorizada pelo art. 322, § 2º, do CPC.

O interesse de agir do condomínio resta configurado diante da demonstração de tentativas extrajudiciais de solução do conflito, notificações e realização de vistoria conjunta, evidenciando pretensão resistida.

Não há inépcia da inicial quando, embora os pedidos estejam formulados de maneira genérica, a descrição dos fatos e os documentos anexos permitem a identificação precisa da controvérsia, autorizando a formulação de pedido genérico nos termos do art. 324, § 1º, II, do CPC.

Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor à relação entre o condomínio e a construtora, uma vez que o condomínio atua como representante da coletividade de adquirentes das unidades imobiliárias, enquadrando-se como consumidor coletivo nos termos do art. 2º, parágrafo único, do CDC.

A responsabilidade da construtora pelos vícios construtivos é objetiva, conforme o art. 12 do CDC e o art. 618 do Código Civil, sendo confirmada pelo laudo pericial, que identificou falhas na execução da obra dentro do prazo de garantia legal.

A condenação por litigância de má-fé exige dolo processual, o que não se verifica na conduta da apelante, que exerceu regularmente o direito de recorrer, ainda que sem êxito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A condenação por danos materiais pode ser imposta mesmo sem menção expressa no capítulo dos pedidos, desde que a pretensão esteja individualizada na causa de pedir e instruída com documentos.

Há interesse de agir quando demonstradas tentativas extrajudiciais de solução e ciência da parte adversa sobre os vícios alegados.

Não se configura inépcia da inicial quando os pedidos, ainda que genéricos, estão suficientemente delineados pelos documentos e fatos narrados.

O condomínio edilício é equiparado a consumidor para fins de aplicação do CDC, quando atua em defesa dos interesses coletivos dos condôminos frente à construtora.

A construtora responde objetivamente por vícios construtivos detectados em perícia técnica, quando manifestados dentro do prazo de garantia legal de cinco anos.

A interposição de recurso infundado não configura, por si só, litigância de má-fé.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 141, 319, 322, § 2º, 324, § 1º, II, 492, 80, II, IV e VII, e 85, § 11; CC, art. 618; CDC, arts. 2º, parágrafo único, e 12.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp n. 2.105.832/SC, rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 26.09.2022, DJe 07.10.2022; STJ, REsp n. 1.560.728/MG, rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3ª Turma, j. 18.10.2016, DJe 28.10.2016; STJ, AREsp n. 2.825.759/SP, rel. Min. Daniela Teixeira, 3ª Turma, j. 19.05.2025, DJEN 26.05.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:
(27) 3334-2316

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0013852-30.2017.8.08.0024

APELANTE:
PACIFICO CONSTRUÇÕES LTDA

APELADO:
CONDOMÍNIO DO EDIFICIO BLANK VILLE

JUÍZO PROLATOR:
5ª VARA CÍVEL DE VITÓRIA – DR. RODRIGO CARDOSO FREITAS

RELATOR: DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
PACIFICO CONSTRUÇÕES LTDA
contra a r. sentença (ID 10318313) proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5ª Vara Cível de Vitória, Comarca da Capital, que, nos autos da “Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Materiais e Morais” ajuizada por
CONDOMÍNIO DO EDIFICIO BLANK VILLE
, julgou
parcialmente procedentes
os pedidos para condenar a ré a reparar os vícios construtivos apontados no laudo pericial e a ressarcir danos materiais no montante de R$ 2.010,00 (dois mil e dez reais).

Conheço do recurso, porquanto preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Em sua postulação inicial, o Condomínio autor alegou que a construtora ré, ora apelante, entregou o empreendimento em meados de 2014 com atrasos e uma série de vícios construtivos, além de equipamentos faltantes e discrepâncias em relação à publicidade veiculada, como a promessa de "vista permanente para o mar" que seria inexistente.

Afirmou que tentativas de solução extrajudicial foram infrutíferas e que o condomínio teve que arcar com reparos emergenciais.

Requereu a condenação da ré na obrigação de fazer, consistente em sanar todos os vícios construtivos e cumprir a oferta publicitária, bem como a indenização por danos materiais (no valor de R$ 2.010,00, conforme documentos anexos) e morais (R$ 50.000,00), pugnando pela aplicação do Código de Defesa do Consumidor.

A construtora ré, em sua contestação, arguiu preliminares de ilegitimidade ativa do condomínio para pleitear danos morais (por ser ente despersonalizado e o dano ser personalíssimo), ausência de interesse de agir por falta de pretensão resistida (alegando não ter sido formalmente notificada dos vícios), e inépcia da petição inicial por pedidos genéricos e ausência de pedido expresso de danos materiais. No mérito, defendeu a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, a regularidade da construção do edifício conforme o projeto aprovado, a ausência de sua responsabilidade pelos vícios (atribuindo-os à falta de manutenção do condomínio e à natureza meramente ilustrativa da publicidade), e a inexistência de danos morais e materiais.

A r. sentença impugnada julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais. Acolheu a preliminar de ilegitimidade ativa do condomínio para pleitear indenização por danos morais, por entender que o condomínio é ente despersonalizado e o dano moral é personalíssimo. Rejeitou as preliminares e, no mérito, entendeu pela aplicação do Código de Defesa do Consumidor à relação entre as partes, reconhecendo a responsabilidade objetiva da construtora pelos vícios construtivos apontados no laudo pericial (falhas no assentamento de pisos e na impermeabilização, além do reparo equivocado na caixa d'água), que se manifestaram dentro do prazo de garantia legal.

Nessa linha, condenou a ré a reparar os vícios construtivos e a ressarcir os danos materiais no valor de R$ 2.010,00.

Irresignada, a construtora interpôs o presente Recurso de Apelação. Em suas razões recursais (ID 10318315), a apelante sustenta, em síntese:
(i)
nulidade da sentença por julgamento
extra petita
no que tange à condenação por danos materiais;
(ii)
ausência de interesse de agir por falta de pretensão resistida;
(iii)
inépcia da petição inicial por conter pedido genérico;
(iv)
inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à espécie;
(v)
ausência de sua responsabilidade pelos vícios, atribuindo-os à falta de manutenção por parte do condomínio apelado.

1) DA ALEGAÇÃO DE JULGAMENTO EXTRA PETITA

A construtora Apelante argumenta, em primeiro lugar, que a r. sentença seria nula por vício de julgamento
extra petita
, ao fundamento de que a condenou ao pagamento de danos materiais no valor de R$ 2.010,00 (dois mil e dez reais) sem que houvesse pedido expresso nesse sentido na petição inicial. Sustenta que o Juízo de primeiro grau, ao assim decidir, teria violado os artigos 141 e 492 do Código de Processo Civil, que adstringem o julgador aos limites da lide proposta.

A tese, contudo, não merece prosperar.

É cediço que o ordenamento processual civil pátrio adota o princípio da congruência ou adstrição, segundo o qual a decisão judicial deve se ater aos limites objetivos da lide, definidos pelo pedido e pela causa de pedir formulados pelo autor. Contudo, a interpretação do pedido não deve se dar de forma restritiva e literal, mas sim de maneira lógico-sistemática,
considerando-se o conjunto da postulação e o princípio da boa-fé
, conforme expressamente preconiza o artigo 322, § 2º, do Código de Processo Civil.

Embora seja procedente que o capítulo final da petição inicial, intitulado "Dos Requerimentos", não contenha um item específico postulando a condenação em danos materiais, uma análise atenta e integral da peça de ingresso revela, de forma inequívoca, a pretensão ressarcitória do condomínio autor.

No tópico "II.4- Dos danos materiais sofridos pelos moradores do condomínio autor", o demandante dedica linhas argumentativas nas quais descreve os prejuízos financeiros suportados em decorrência da necessidade de realizar reparos emergenciais e adquirir equipamentos que, segundo alega, deveriam ter sido fornecidos pela construtora. Ademais, instruiu a inicial com os respectivos comprovantes de despesa, como notas fiscais e recibos, que totalizam o exato valor ao qual a Apelante foi condenada a ressarcir.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é assente no sentido de que o pedido deve ser extraído a partir de uma interpretação lógico-sistemática de toda a petição, e não apenas de seu capítulo final, sendo possível a apresentação de pedido genérico quanto ao valor da reparação, desde que a pretensão esteja devidamente individualizada na causa de pedir. Neste sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. AUSÊNCIA DE ESPECIFICAÇÃO NA PETIÇÃO INICIAL DOS VALORES PLEITEADOS A TÍTULO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS. POSSIBILIDADE.
INTERPRETAÇÃO LÓGICO-SISTEMÁTICA
. INÉPCIA NÃO CONFIGURADA. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1. É entendimento desta Corte Superior que é possível a apresentação de pedido genérico quanto ao valor da reparação dos danos cujo ressarcimento se busca, desde que a pretensão autoral esteja corretamente individualizada, como no caso dos autos. Precedentes. 2.
A orientação jurisprudencial desta Corte Superior também estabelece que a pretensão deduzida em juízo não se limita a determinado capítulo da petição inicial, merecendo atenção do julgador tudo o que se pode extrair mediante interpretação lógico-sistemática das razões apresentadas
. 3. No caso dos autos, a Corte de origem consignou que, conquanto a autora não tenha delimitado na inicial quais valores seriam devidos a título de danos materiais e morais, é possível extrair tal conclusão da narração dos fatos, sem que se cogite de inépcia da inicial. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ, AgInt no AREsp n. 2.105.832/SC, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 26/9/2022, DJe de 7/10/2022).

Dessa forma, a condenação ao pagamento dos danos materiais emergentes, devidamente comprovados pelos documentos que acompanharam a exordial, não representou um desvio dos limites da lide, mas sim uma decorrência lógica e direta da causa de pedir exposta, em perfeita consonância com o moderno direito processual civil, que privilegia a primazia do julgamento de mérito e a instrumentalidade das formas.

2) DA ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR

A Apelante argui, ainda, a carência da ação por falta de interesse de agir, ao argumento de que o condomínio Apelado não teria demonstrado a existência de uma pretensão resistida, uma vez que, segundo alega, jamais teria sido formalmente notificada sobre os vícios construtivos antes do ajuizamento da demanda.

Tal alegação também não se sustenta. O interesse de agir, como condição da ação, manifesta-se no binômio necessidade-adequação. A necessidade da tutela jurisdicional surge quando a parte não pode obter o bem da vida pretendido por outros meios, senão pela intervenção do Poder Judiciário. A adequação, por sua vez, refere-se à escolha do procedimento correto para a postulação.

Verifica-se que o condomínio Apelado demonstrou, por meio dos documentos carreados à inicial, ter realizado diversas tentativas de solução amigável do conflito. A notificação extrajudicial, os e-mails trocados e, principalmente, a realização de uma vistoria conjunta em 12/01/2015, com a presença de representantes de ambas as partes, são provas contundentes de que a construtora Apelante tinha plena ciência das reclamações e dos problemas apontados.

Portanto, não há que se falar em ausência de interesse processual.

3) DA ALEGAÇÃO DE INÉPCIA DA INICIAL

A Apelante suscita, outrossim, a inépcia da petição inicial, argumentando que os pedidos de reparação dos vícios e de cumprimento da oferta publicitária foram formulados de maneira genérica, dificultando o exercício da ampla defesa.

A petição inicial, para ser considerada apta, deve conter os elementos essenciais previstos no artigo 319 do CPC, permitindo a compreensão da causa de pedir e do pedido, de modo a possibilitar ao réu a elaboração de sua defesa.

No caso concreto, a exordial narrou de forma clara e coerente os fatos que fundamentam a pretensão do condomínio: a entrega de um empreendimento com múltiplos vícios construtivos e em desacordo com o material publicitário. Embora não tenha discriminado, um a um, cada vício ou cada item faltante no corpo da petição, o fez por meio da remissão aos documentos anexos, especialmente o relatório de vistoria (fls. 61-77 do processo físico), que detalha as inconformidades observadas.

A natureza da lide, que envolve uma vasta gama de problemas técnicos em uma edificação complexa, justifica uma certa generalidade no pedido principal de “realizar as obras necessárias para sanar todos os vícios”, cuja exata extensão e especificação seriam, como de fato foram, apuradas por meio da prova pericial, expressamente requerida na inicial. Trata-se de hipótese que, por analogia, se amolda à permissão de formulação de pedido genérico quando não é possível determinar, desde logo, as consequências do ato ou do fato, conforme art. 324, § 1º, II, do CPC.

Logo, a inicial cumpriu seu propósito de delinear a controvérsia, permitindo o pleno exercício do contraditório. Não se vislumbra, portanto, qualquer prejuízo à defesa que justifique o reconhecimento da inépcia.

4) DA APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR

Prosseguindo, a Apelante se insurge contra a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, sustentando que o condomínio não se enquadra no conceito de consumidor, pois não seria o destinatário final dos produtos ou serviços.

A questão da aplicabilidade do CDC às relações envolvendo condomínios edilícios e construtoras já se encontra pacificada na jurisprudência pátria. O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que o condomínio, ao atuar na defesa dos interesses coletivos dos condôminos, adquirentes das unidades imobiliárias, equipara-se à figura do consumidor, nos termos do que dispõe o parágrafo único do artigo 2º do CDC. Este dispositivo legal amplia o conceito de consumidor para abarcar “a coletividade de pessoas, ainda que indetermináveis, que haja intervindo nas relações de consumo”.

No caso em análise, o Condomínio do Edifício Blank Ville não age em nome próprio buscando um direito seu, mas sim como representante da coletividade de moradores que adquiriram as unidades imobiliárias diretamente da construtora Apelante, figurando esta, inequivocamente, como fornecedora de um produto no mercado de consumo. A relação jurídica subjacente é, portanto, de consumo, atraindo a incidência do microssistema protetivo consumerista.

Nesse sentido, a posição firmada pelo Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. DEMANDA ENVOLVENDO CONDOMÍNIO DE ADQUIRENTES DE UNIDADES IMOBILIÁRIAS E A CONSTRUTORA/INCORPORADORA. PATRIMÔNIO DE AFETAÇÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO. COLETIVIDADE DE CONSUMIDORES. POSSIBILIDADE DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA DO ÔNUS PROBATÓRIO. PRECEDENTES DO STJ. [...] 2. Aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor ao condomínio de adquirentes de edifício em construção, nas hipóteses em que atua na defesa dos interesses dos seus condôminos frente a construtora/incorporadora. 3.
O condomínio equipara-se ao consumidor, enquanto coletividade que haja intervindo na relação de consumo.
Aplicação do disposto no parágrafo único do art. 2º do CDC. [...] (REsp n. 1.560.728/MG, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 18/10/2016, DJe de 28/10/2016).

Correta, portanto, a r. sentença ao aplicar as normas do Código de Defesa do Consumidor, inclusive no que tange à responsabilidade objetiva da construtora pelos vícios do produto, nos termos do artigo 12 do referido diploma.

5) DA RESPONSABILIDADE PELOS VÍCIOS CONSTRUTIVOS E DA PROVA PERICIAL

O cerne da controvérsia reside na definição da responsabilidade pelos vícios e defeitos apontados no empreendimento. A Apelante busca eximir-se de sua obrigação, imputando a totalidade dos problemas à falta de manutenção por parte do condomínio Apelado. A r. sentença, por sua vez, amparou-se precipuamente no laudo pericial para delimitar as responsabilidades.

Da leitura do trabalho pericial, extrai-se que a
expert
realizou distinção entre as anomalias endógenas, decorrentes de falhas no projeto ou na execução da obra, daquelas exógenas, oriundas da ausência ou inadequação da manutenção.

A perícia foi conclusiva ao apontar vícios construtivos de responsabilidade da Apelante, dentre os quais se destacam:
(a)
falha no assentamento dos pisos dos corredores, com preenchimento incompleto do tardoz das placas cerâmicas e uso de argamassa colante com tempo em aberto excedido;
(b)
falhas na impermeabilização da fachada, gerando infiltrações em diversas unidades;
(c)
reparo inadequado e com material impróprio em vazamento na caixa d'água;
(d)
ausência de chapim na laje superior da caixa d'água;
(e)
sustentação inadequada da tubulação de esgoto nas garagens, realizada com arames em vez de abraçadeiras metálicas;
(f)
ausência de vergas nas janelas da guarita, ocasionando fissuras; e
(g)
não instalação de Portas Corta-Fogo no hall dos apartamentos, em desacordo com o projeto aprovado pelo Corpo de Bombeiros.

Por outro lado, a perita também reconheceu que algumas das patologias reclamadas, como as manchas no piso decorrentes do uso de produtos químicos inadequados e a oxidação avançada da plataforma de acessibilidade e da porta de um dos elevadores, decorreram da falta de manutenção preventiva por parte do condomínio, que não apresentou um plano de manutenção conforme a NBR 5674.

A r. sentença, ao acolher parcialmente os pedidos, demonstrou ter analisado com critério as conclusões periciais, condenando a Apelante a reparar os vícios que foram tecnicamente identificados como de sua responsabilidade. A decisão recorrida imputou à construtora os danos decorrentes de falhas na concepção e execução do empreendimento, que se manifestaram dentro do prazo de garantia legal de cinco anos previsto no artigo 618 do Código Civil.

Destarte, o conjunto probatório é robusto e ampara a conclusão do juízo de primeiro grau, não havendo razões para a reforma da sentença no que tange à obrigação de fazer imposta à Apelante e ao ressarcimento dos danos materiais comprovados.

6) DA LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ

O Apelado, em suas contrarrazões, postula a condenação da Apelante ao pagamento de multa por litigância de má-fé, com base nos incisos II, IV e VII do artigo 80 do Código de Processo Civil, alegando que a construtora alterou a verdade dos fatos, opôs resistência injustificada ao andamento do processo e interpôs recurso com intuito manifestamente protelatório.

Como cediço, a condenação por litigância de má-fé exige a demonstração de dolo processual, não sendo suficiente, para tanto, a mera interposição de recurso, ainda que com teses infundadas, ou o exercício regular do direito de defesa. Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INADMISSÃO DE RECURSO ESPECIAL FUNDADA NA SÚMULA 735 DO STF. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AGRAVO NÃO CONHECIDO. NÃO CONFIGURADA A LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. I. CASO EM EXAME [...]
6. Não se configura litigância de má-fé pelo simples exercício do direito de recorrer, desde que o recurso tenha sido interposto nos limites legais, ainda que desprovido de razão, inexistindo conduta abusiva ou temerária por parte do agravante.
IV. DISPOSITIVO [...] (AREsp n. 2.825.759/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 19/5/2025, DJEN de 26/5/2025.)

A conduta da apelante, embora combativa, não extrapolou os limites do exercício do contraditório e da ampla defesa a ponto de configurar a deslealdade processual tipificada no art. 80 do CPC.

Por tais razões, rejeito o pedido de condenação da Apelante por litigância de má-fé.

7) CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de Apelação e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Com fulcro no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pela Apelante ao patrono da parte Apelada para 12% (doze por cento), observada a base de cálculo e demais critérios definidos pelo juízo de primeiro grau (ID. 10318313).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar o voto lançado pela douta relatoria.

É, respeitosamente, como voto.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Outrossim, majorar os honorários advocatícios para o importe de
12% (doze por cento), observada a base de cálculo e demais critérios definidos pelo juízo de primeiro grau (ID. 10318313).